Tribunal: TJPA
Processo: 0822256-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822256-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE AMARO VIEIRA DE MELO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0822256-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE AMARO VIEIRA DE MELO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DA COSTA E SILVA JUNIOR - PA29990-A, PAULO GUILHERME RIBEIRO FERREIRA - PA33012-A

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jorge Amaro Vieira de Melo contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu tutela de urgência requerida nos autos de ação de repactuação de dívidas. O agravante, policial militar aposentado, alegou comprometimento superior a 130% de sua renda líquida com descontos bancários, requerendo a limitação imediata dos descontos ou suspensão das cobranças até audiência conciliatória, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência, para limitar descontos mensais ou suspender a exigibilidade das dívidas do consumidor superendividado, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 introduz procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, exigindo a instauração de audiência de conciliação com todos os credores antes da repactuação forçada de dívidas.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender dívidas, sem a prévia tentativa de conciliação, afronta o rito legalmente previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, comprometendo a lógica do plano judicial de pagamento baseado no diálogo e no equilíbrio entre as partes.

A preservação do mínimo existencial é valor tutelado pela legislação, mas sua concretização, no contexto do superendividamento, pressupõe a observância do procedimento legal, sob pena de decisões isoladas e contraditórias que inviabilizem a repactuação conjunta.

O entendimento jurisprudencial predominante rejeita a concessão de liminares antes da audiência de conciliação, considerando que a atuação judicial deve respeitar a fase prévia de tentativa de acordo coletivo entre devedor e credores.

O juízo de primeiro grau poderá reavaliar a situação após eventual insucesso da audiência de conciliação, momento em que se mostrará possível a imposição judicial de plano de pagamento ou a concessão de tutela individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender dívidas do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com todos os credores, conforme prevê o procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021.

A proteção ao mínimo existencial do consumidor superendividado deve observar o rito legal de repactuação coletiva previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

É legítimo o indeferimento de tutela de urgência, antes da fase conciliatória, nos casos de superendividamento em que ainda não houve tentativa de repactuação com a presença de todos os credores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 05.10.2023, 20ª Câmara de Direito Privado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por JORGE AMARO VIEIRA DE MELO objetivando a reforma do
decisum
proferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender as cobranças das dívidas contraídas com as instituições financeiras integrantes do polo passivo da demanda.

Nas suas razões recursais (ID 30824236), o agravante alegou, em resumo: ser policial militar aposentado e perceber proventos líquidos mensais da ordem de R$ 3.960,69, os quais se encontram totalmente comprometidos com descontos em folha de pagamento e amortizações bancárias, que ultrapassam 130% da sua renda líquida, inviabilizando a satisfação de necessidades básicas; que a negativa de tutela de urgência implica grave violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à proteção do consumidor em situação de hipervulnerabilidade, especialmente considerando os comandos da Lei nº 14.181/2021; que a decisão agravada afronta o comando legal de preservação imediata da subsistência do consumidor superendividado, sendo medida cabível e reversível a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração líquida ou a suspensão da exigibilidade dos débitos até a audiência conciliatória.

Em decisão de ID 31036101, indeferi a tutela recursal requerida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 32248203.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao agravante.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência.

O juízo de primeiro grau entendeu que o autor, na qualidade de consumidor superendividado, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em não conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026